Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706944-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRIFO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da parte executada, via BACENJUD, nos autos do processo no 0010694-20.2004.8.07.0001, execução fiscal ajuizada pelo agravante contra FRIFO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME. A parte agravante alega, em síntese, que já transcorreram 13 (treze) anos desde a última diligência de busca de bens passíveis de penhora via BACENJUD, razão por que deve ser autorizada a reiteração da medida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros da parte executada e, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em que pese o entendimento externado em primeira instância, perfilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo, considerando-se o lapso temporal de 13 (treze) anos decorrido da última consulta realizada. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumentos de cooperação importante para a efetividade da justiça. Nesse sentido, confira-se aresto dessa eg. Corte de Justiça, visando prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, referenciada no Código de Processo Civil nos arts. 8.o; 139, IV; e 536, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o indeferimento da medida poderia importar em perigo de dano de difícil reparação ao agravante, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade da execução. Assim, o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser dilapidados ou deteriorados ao longo do tempo. Desse modo, em cognição sumária, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do débito em execução. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021, 11:38:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator